Tribunal: STF
Processo: Rcl 62573
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 3. Violação ao decidido na ADC 16. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.